Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO EM RAZÃO DO DECIDIDO NO MS No 7.253/97. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. POSSIBILIDADE.
1. Em relação à limitação temporal, não há excesso, o entendimento firmado é de que 28 de abril de 1997, data de impetração do mandado de segurança no 7253/97. Nesse caso não há excesso, foi observada a limitação temporal fixada.
2. Desnecessária a liquidação por arbitramento, o que se deve aplicar a regra do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual prevê que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá o período seria a data de supressão do benefício (janeiro de 1996) até promover o cumprimento de sentença.
3. Por não haver violação à coisa julgada, o índice de correção monetária utilizado será o IPCA-E, em vez da TR, conforme entendimento reiterado dos tribunais superiores.
4. Deve-se aplicar no cálculo de correção monetária o IPCA-E, ao passo que a aplicação da Taxa SELIC está restrita aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso dos autos. Nesse sentido, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021.
5. Recurso conhecido e não provido.